Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS. INFRUTÍFEROS. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 866 do CPC estabelece que: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. ”
2. A dívida exequenda foi apenas parcialmente quitada pelos valores penhorados, via Bacenjud, tendo em vista que as últimas tentativas para encontrar ativos financeiros em nome da executada revelaram-se infrutíferas.
3. A penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa encontra respaldo jurídico (artigo 866 do Código de Processo Civil), e não causa onerosidade excessiva ao executado/agravante, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.